Tribunal: TJES
Processo: 5000664-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARA DE SOUZA CARVALHO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000664-02.2023.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
LEONARA DE SOUZA CARVALHO

REC
ORRID
O
S
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., TELEFONICA BRASIL S.A.
e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 5958020, 5958021, 5958022 e 5958024).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5958015), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
consoante as alegações aduzidas bem como
a CTPS juntada no Id. 5958017
.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
5958013
), em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos,
ante a ausência de
prática de ato ilícito praticado pelas partes requeridas para os prejuízos suportados pela parte requerente, os quais foram gerados por culpa de terceiro estranho ao processo.

Trata-se de ação
indenizatória

sob o argumento
de que
a recorrente teria
recebido por mensagens de terceiros afirmando ser da equipe do escritório de advocacia do patrono da autora, tendo pedido que ela entrasse em contato telefônico com determinado número. Como na ligação os dados da recorrente foram informados corretamente, ela entrou em contato com o número indicado e foi informada de que tinha um valor vultuoso para receber de um processo judicial, porém, para receber o valor, era necessário que ela pagasse um imposto para o Bacen. Assim, a recorrente enviou R$ 1.200,00 via Pix, após, foi ao escritório de seu advogado e descobriu ter sido vítima de um golpe.
Afirmou ter entrado em contato com o Santander, no qual possui conta, mas o banco não conseguiu devolver o valor. Também reclamou da Telefônica e do Whatsapp na plataforma do ReclameAqui, mas sem êxito.

P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA PELO FACEBOOK)

O Facebook alega ser ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, pois não responde pelas ações do Whatsapp bem como o fato narrado foi provocado pelo Sr. Luis Gladson Fonseca Santos. Contudo, é fato público e notório, que se trata de empresa do mesmo grupo econômico denominado META. No mais, a caracterização da responsabilidade dela é questão de mérito do feito. Assim, indefiro a preliminar.

MÉRITO

Registro que na presente ação estamos diante de uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do CDC.

É sabido que o fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores pelo fato do serviço em decorrência da má prestação.

Pois bem, analisando as provas apresentadas, resta cristalino que a parte autora foi vítima do golpe do falso advogado, utilizando-se do aplicativo de mensagens Whatsapp. Nesse golpe, estelionatários buscam processos judiciais na internet de determinados advogados e entram em contato com seus clientes alegando que a vítima “ganhou” a ação, mas para liberação dos valores é necessário o depósito de determinada quantia.

Não obstante, não verifico nos autos lastro probatório mínimo que indique a falha na prestação do serviço dos requeridos.

Conquanto a responsabilidade do fornecedor seja objetiva nas relações de consumo, isso poderá ser ilidido quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, causas excludentes dispostas no art. 14, §3º, II, do CDC.

Analisando os elementos dos autos, vejo que as negociações foram realizadas por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp entre a autora e o terceiro fraudador, sem qualquer ingerência d
a 3ª ré (Telefônica) e do 4º
réu
(Facebook)
,
não havendo que se falar em sua responsabilização.

D
a mesma
forma, não há como responsabilizar
o 1º réu, Banco Santander
(instituição financeira
na qual
a autora mantém conta), por realizar procedimento solicitado e confirmado pela autora, por livre manifestação de vontade d
ela
. Outrossim,
também
não há como responsabilizar a plataforma de pagamentos Mercado Pago,
2º réu,
simplesmente por ter aberto conta para uma pessoa física.

Com efeito, a autora agiu sem o devido zelo e cuidado ao realizar o pagamento a terceiros sem observar as medidas de segurança mínimas inerentes.
A
pesar de ser responsabilidade
dos requeridos
a implementação de ferramentas de segurança
para evitar
golpes digitais, é igualmente importante que os
consumidores
sejam cautelosos. Não se atribui, portanto, indiscriminadamente, a responsabilidade pelos golpes aos prestadores de serviço
s
,
necessitando
estar evidenciada a falha ou a negligência para indenização.
A
responsabilidade objetiva e a teoria do risco do empreendimento não isentam os consumidores do uso responsável das ferramentas.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que: “
Referida mensagem, até mesmo para pessoas leigas deveria ter acendido um alerta, já que não se mostra plausível que alguém efetue o pagamento de determinada quantia, para se ter a liberação de outra, ainda que o terceiro fraudador tenha se utilizados de dados de escritório de advocacia. Sendo assim, pelos modus operandi desse tipo de fraude/golpe, após a transferência da quantia para a conta do fraudador e que, em muitas vezes, nem em nome dele está, o dinheiro é transferido ou sacado, justamente visando impedir o banco receber faça o bloqueio da quanta, segundo as normas regulamentares do BACEN. Diante disso, não vejo prática de ato ilícito praticado pelas partes requeridas para os prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial suportados pela parte requerente, os quais foram gerados por culpa de terceiro estranho ao processo.
”

Concluo, assim, que a
sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da
Lei 9.099/
19
95
e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/
19
95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da
causa
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da
justiça
gratuita,
conforme
art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)